Tribunal: STF
Processo: RHC 216392
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por G.M.O, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 720805/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi, em primeira instância, representado pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido. Ao final do procedimento, a medida socioeducativa de internação foi imposta ao adolescente.



    Sustenta, em síntese, i) nulidade processual por ausência de juntada do relatório da equipe interprofissional (ECA, art. 186, § 4.º); e ii) atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) em relação ao ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido.



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, “para, até julgamento definitivo do writ, suspender os efeitos da condenação. 



    Ao final, concedida ou não a liminar, seja DECLARADA a ilegalidade ocorrida, para a fim de (d.1) declarar a nulidade do feito desde a audiência em continuação por ausência de juntada de relatório da equipe interprofissional (ECA, art. 186, § 4.º); (d.2) julgar improcedente a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido, em razão da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância)”.



    Liminar indeferida. (Doc. 68)



    Informações prestadas. (Doc. 71 e 72)



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE DE MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO MULTIDISCIPLINAR. PRETENSÃO REJEITADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE RELATÓRIO POLIDIMENSIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE PORTE DE MUNIÇÕES. INCABÍVEL. APREENSÃO DO PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRADOS COM PACIENTE, ALÉM DAS MUNIÇÕES, 1,2 G DE CRACK, FRACIONADA EM 6 INVÓLUCROS, 14,8 G DE COCAÍNA, FRACIONADA EM 9 INVÓLUCROS PEQUENOS E 1 INVÓLUCRO GRANDE, E 50,3 G DE MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. HISTÓRICO INFRACIONAL DO PACIENTE. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. MANTIDA CONDENAÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Alegação de nulidade do procedimento. Ausência de laudo multidisciplinar. O relatório técnico não vincula o magistrado. Em razão das circunstâncias que gravitam em torno do caso, o juiz pode, em sentido contrário ao do laudo pericial, determinar a extinção, manutenção ou progressão de medida socioeducativa outrora imposta. Para tanto, o órgão jurisdicional deve justificar a sua decisão em dados e em provas carreadas aos autos, em deferência ao princípio constitucional do livre convencimento motivado. Precedentes. 



    III - Saliente-se que, “nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o disposto no art. 186, § 4°, do Estatuto da Criança e do Adolescente não impõe como obrigatória a juntada aos autos de relatório polidimensional, elaborado por equipe interprofissional, para a realização da audiência de instrução (neste sentido: HC 295.176/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j ulgado em 21/05/2015, DJe 11/06/2015)” (HC n. 420.472/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/12/2017). 



    IV – Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. 



    V - In casu, a despeito da quantidade de munições não ser expressiva - 1 munição intacta calibre .32 e 2 munições deflagradas calibre .36. -, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio. O paciente foi preso em razão de mandado de busca e apreensão. Por ocasião da sua apreensão, a despeito de não ter sido apreendida arma de fogo, foi encontrado com o adolescente, além das munições já referidas, 1,2 g de crack, fracionada em 6 invólucros, 14,8 g de cocaína, fracionada em 9 invólucros pequenos e 1 invólucro grande, e 50,3 g de maconha e uma balança de precisão. Além disso, o histórico infracional do paciente registra condenação por atos infracionais equiparados aos crimes de incêndio, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Nesse contexto, é dever do Estado protegê-lo de maneira eficaz, razão pela qual, em face das peculiaridades do caso, manutenção da condenação por ato infracional análogo ao delito de porte ilegal de munições mostra-se correta, pois, além da finalidade pedagógica e protetiva, a medida de internação imposta tem o condão de retirá-lo da situação de risco social em que se encontra. 



    Agravo regimental desprovido.” (Doc. 44).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a questão principal diz respeito a ausência de relatório multidisciplinar para fins de aplicação de medida socioeducativa de internação ao paciente.



    Conforme as informações prestadas, o Juízo processante esclareceu que “não foi realizado relatório interprofissional com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispensa a obrigatoriedade do relatório (HC 295.176/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 11/06/2015).”



    Logo, essa compreensão não afronta a Jurisprudência desta Corte, segundo a qual,



    (...)



    “A realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2º, da Lei nº 8.069/90 constitui faculdade do juiz do processo por ato infracional e não medida obrigatória. Embora seja preferível a sua realização, dificuldades de ordem prática ou o entendimento do magistrado acerca de sua prescindibilidade podem autorizar a sua dispensa. (...) (HC 107473, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-14-03-2013)”



    Quanto à impossibilidade de aplicação do postulado da insignificância ao caso, o STJ destacou as circunstâncias do delito e o histórico infracional do adolescente. Confira-se:



    “(...) a despeito da quantidade de munições não ser expressiva - 1 munição intacta calibre .32 e 2 munições deflagradas calibre .36. -, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio. O paciente foi preso em razão de mandado de busca e apreensão. Por ocasião da sua apreensão, a despeito de não ter sido apreendida arma de fogo, foi encontrado com o adolescente, além das munições já referidas, 1,2 g de crack, fracionada em 6 invólucros, 14,8 g de cocaína, fracionada em 9 invólucros pequenos e 1 invólucro grande, e 50,3 g de maconha e uma balança de precisão. Além disso, o histórico infracional do paciente registra condenação por atos infracionais equiparados aos crimes de incêndio, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. (...)



    Logo, tem-se justificada a inviabilidade do princípio da bagatela na espécie, estando a conclusão alinhada à Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Hipótese em que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 206977 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 08-02-2022)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Posse ilegal de uma única munição. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade no caso concreto. Apreensão de uma munição juntamente com 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 595g (quinhentos e noventa e cinco gramas), uma porção de skank, outra de haxixe e mais 9 (nove) porções de maconha, além de 1 (uma) munição calibre .32 e apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, como rolos de plástico para embalagem e balança de precisão. Presentes circunstâncias que afastam a insignificância da conduta. 3. Agravo improvido.(RHC 192847 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-18-12-2020)”



    Ante o quadro, nos termos do art. 192 caput do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente